Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela empresa autora, para determinar que o réu devolva login e senha do sócio administrador e de funcionário, do sistema Zendesk, bem como se abstenha de alterar as senhas destes sem o prévio consentimento deles, sob pena de multa diária. 1.1. Em seu recurso, a agravante relata que: trata-se de empresa de tecnologia e desenvolveu um sistema destinado à gestão de empresas conhecido no mercado sob o nome de Kintegra; o agravado é sócio cotista da agravante e detém acesso a todos os sistemas desenvolvidos pela empresa e seus respectivos códigos fonte, operacionalizando e gerindo seu funcionamento e dando manutenção ao sistema; o sócio administrador e majoritário da agravante, em nome e interesse desta, busca ter acesso ao sistema Kintegra, mas o agravado nega. Alega que o agravado intenciona prejudicar a empresa, afirmando que vai parar o funcionamento do programa, tudo em afronta ao princípio da boa-fé contratual. Ou seja, o agravado é um sócio cotista, mas impõe condições ao administrador, ameaçando “movimento paredista” e colocando em risco a sociedade e seus clientes (fundo de comércio). Assevera que a decisão agravada (integralizada) não resolve a realidade provocada pelo agravado, pois, conforme farta documentação constante dos autos, inclusive lista constando as inúmeras reclamações de clientes, o agravado, que é o responsável pela manutenção do sistema Kintegra, o abandonou, causando uma enxurrada de reclamações nos últimos dias. Enfatiza que a atitude do agravado está colocando em risco real a própria sociedade empresarial agravante, que depende do sistema Kintegra para atingir seu fim social. Afirma que, caso continue com o sistema Kintegra sem manutenção por falta de senha de acesso, que está exclusivamente com o agravado, haverá a perpetuação do prejuízo da agravante em ver seu sistema inoperante, sem atender os clientes e forçando estes a rescindirem os contratos, causando a cada dia dano irreparável ou de difícil reparação. Postula o provimento do recurso, para que o agravado seja compelido a dar acesso à agravante ao sistema informatizado Kintegra, criando um acesso de administrador, com todos e irrestritos poderes, nos servidores que detém o código fonte, no prazo de 24 horas, ou que o agravado seja compelido dar manutenção ao sistema Kintegra, zerando as reclamações e dando integral funcionalidade ao referido sistema.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso, falta plausibilidade jurídica das alegações autorais que justifique a antecipação da tutela no sentido de compelir o agravado a dar acesso à agravante, no prazo de 24 horas, ao sistema informatizado Kintegra. 3.1. Ante a controvérsia que envolve os fatos debatidos na presente demanda, deve-se aguardar a instrução probatória, não havendo motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada.
4. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário para compelir o agravado a dar manutenção ao sistema Kintegra. 4.1. Referida pretensão não foi submetida ao juízo de origem, tampouco objeto da decisão ora impugnada, o que impede o seu conhecimento, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Recurso desprovido.